Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706683-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA APELADO: CARLOS SHIGUEO NAKAMURA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANDRÉA APARECIDA GODOY NAKAMURA, contra sentença (ID 20196898) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que julgou parcialmente procedentes a ação de cobrança e reparação de danos morais, ajuizada por CARLOS SHIGUEO NAKAMURA, assim como extinguiu o pedido reconvencional interposta pela apelante, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Adoto o relatório da sentença recorrida: “(...) CARLOS SHIGUEO NAKAMURA ajuizou a presente ação de conhecimento em face de ANDRÉA APARECIDA GODOY NAKAMURA, partes qualificadas nos autos. Relatou que a demandada contraiu 2 empréstimos no nome do autor, um no valor de R$ 3.500,00 e outro no importe de R$ 2.100,00, ambos no dia 10/07/2017, transferindo os valores para a conta de uma amiga e efetuando saques. Aduziu que a conta bancária na qual os empréstimos foram contraídos é do autor, mas a ré a utiliza desde 07/03/2017, conforme declaração anexa à inicial. Ao final, pediu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 12.769,20 (doze mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), referente à dívida atualizada dos contratos de empréstimo, bem como pediu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Custas iniciais recolhidas ao ID 38662070. Citação da requerida ao ID 47987488. A tentativa de acordo em audiência restou infrutífera. A requerida apresentou contestação e reconvenção ao ID 57039012. Contestação à reconvenção e Réplica no id. 57039012. Em preliminar de mérito, suscitou a ilegitimidade ativa do autor. No mérito, alegou que, por ocasião do divórcio das partes, a demandada ficou com um veículo da marca Peugeot, que lhe foi entregue pelo autor repleto de multas e dívidas. Afirmou ter contraído os empréstimos para quitação das dívidas do veículo. Disse que o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) foi encaminhado à conta do requerido e relacionou os gastos com o valor restante de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), para quitar dívidas anteriores à separação e de responsabilidade do requerido. Negou a presença dos pressupostos da responsabilidade civil. Em reconvenção, alegou que o autor (reconvindo) deve à ré (reconvinte) a importância de R$ 2.918,77 (dois mil, novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), referente à dívida que é objeto de execução em face da reconvinte, sendo que tal deve ser partilhada por ser anterior à separação. Juntou documentos aos autos. Deferida a gratuidade de justiça à parte ré. O autor reconvindo apresentou réplica e contestação à reconvenção ao ID 64467096. Impugnou a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte ré. Disse que o veículo Peugeot não foi sequer objeto da partilha, pois estava em nome de terceiro. Reiterou os termos da inicial. Em defesa à reconvenção, alegou que a dívida mencionada pela reconvinte já foi objeto de partilha na sentença de divórcio, havendo coisa julgada sobre a matéria. Aduziu que a ré/reconvinte litiga de má-fé nos autos. A ré/reconvinte apresentou réplica à reconvenção ao ID 66401846. Em decisão saneadora (ID 67025982), foram rejeitadas as preliminares de contestação e, dispensada a produção de novas provas, foi determinada a conclusão dos autos para sentença. (...)” Acrescento que a r. sentença condenou a apelante a pagar ao apelado a quantia de R$ 12.069,20 (doze mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora. Outrossim julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais. Em relação ao pedido reconvencional, a r. sentença o julgou extinto, por ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, visto que “tal pleito deve ser deduzido em ação própria, perante o Juízo de Família, para partilha ou sobrepartilha de bens”, ou, caso já tenha sido findado o processo de partilha, pelos meios próprios de cumprimento. Destaque-se que a sentença fixou a sucumbência recíproca, obrigando ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais foram estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ademais, quando à reconvenção, diante da sucumbência integral da parte apelante, recaiu sobre ela o ônus de quitar as respectivas despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido. A apelante, em suas razões recursais (ID 20196903), requer a reforma da r. sentença para que seja afastada a obrigação de pagar ao apelado a quantia anteriormente descrita. Apresentadas contrarrazões (ID 20196908), o apelado pugna, preliminarmente, pela revogação do benefício da gratuidade de Justiça. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Além disso, pede para que o ônus da sucumbência recaia integralmente sobre a parte apelante. Diante da impugnação à gratuidade, esta Relatoria abriu prazo para que a parte apelante juntasse documentos capazes de demonstrar sua capacidade financeira a ponto de fazer jus ao referido benefício (ID 20359937), com base no princípio da cooperação processual entre as partes, sob pena de indeferimento do benefício. Todavia, a parte apelante não apresentou os documentos requisitados, de modo que o benefício foi cassado pela decisão de ID 20822229, oportunidade em que foi aberto prazo para o recolhimento do preparo recursal. O prazo transcorreu in albis (ID 21393431). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Principio por esclarecer que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. É de se destacar que a apelação, assim como todos os recursos regidos pelo Código de Processo Civil, possui pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que, a rigor, devem ser observados e, conforme relatado, não se verifica o recolhimento do respectivo preparo no caso em comento, requisito este imprescindível para o conhecimento da apelação. Insta salientar que, embora a ré tenha sido beneficiada com a gratuidade de Justiça pela análise feita pelo juízo a quo, diante da expressa impugnação trazida pela outra parte, fez-se necessário analisar a real situação financeira da apelante, o que não era possível somente com os documentos juntados anteriormente. Repise-se que a mera alegação de hipossuficiência, somada a fotografia da carteira de trabalho, por si só, não se mostraram suficientes para a concessão desse benefício. Nessa senda, apesar de possibilitada a comprovação da hipossuficiência alegada (ID 20359937), a parte em questão se manteve inerte, motivo pelo qual o benefício retrocitado foi revogado (ID 20822229) e, determinado o recolhimento do preparo recursal a fim de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade de apelação interposta, a ré, mais uma vez, quedou-se imóvel (ID 21393431). À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Diante do exposto, considerando do art. 932, inciso III e parágrafo único, e do art. 1.007, ambos do CPC, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo, DEIXO DE CONHECER da apelação interposta. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator